Tribunal: TJDFT
Processo: 0737994-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL POR AR. CONDOMÍNIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono da causa, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, pressupõe a inércia da parte em impulsionar o feito, demandando a intimação dela para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. A inércia da parte Exequente por mais de 30 (trinta) dias, apesar de intimada para dar andamento ao feito, a fim de sanar pendências processuais, caracteriza o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC/15.
3. A necessidade de requerimento da parte contrária para justificar a extinção por abandono de causa somente se aplica nos casos de execuções embargadas, hipótese não configurada no caso dos autos. Precedentes.
4. A intimação pessoal por AR para dar andamento ao feito, sob consequência de extinção, pode ser recebida por funcionário da portaria do Condomínio Exequente intimado, não sendo necessária a assinatura do síndico. Inteligência do art. 248, § 4o, do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida.